Tribunal: TJSP
Processo: 1018766-27.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

INTERESSE DE AGIR. Inadequação da via eleita. Objeção processual rejeitada. Identificação dos pressupostos da impetração. Natureza preventiva do mandado de segurança. Pretensão de suspensão do pagamento das prestações de parcelamento tributário. Os impactos da crise financeira decorrente da epidemia da COVID e seus reflexos sobre o plano

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

INTERESSE DE AGIR. Inadequação da via eleita. Objeção processual rejeitada. Identificação dos pressupostos da impetração. Natureza preventiva do mandado de segurança. Pretensão de suspensão do pagamento das prestações de parcelamento tributário. Os impactos da crise financeira decorrente da epidemia da COVID e seus reflexos sobre o plano de parcelamento anteriormente firmado pela contribuinte, pode representar, em tese, a situação jurídica que qualifica o manejo do mandado de segurança preventivo. Impetrante alega a imprevisibilidade para buscar o direito líquido e certo de flexibilização da obrigação nesse período de crise epidemiológica. Sem avançar sobre o substrato do 'mandamus' é possível considerar que, em tese, vislumbra-se a aptidão e utilidade do provimento jurisdicional. Configurada a hipótese de manejo da ação mandamental.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. O Procurador Geral do Estado é responsável pela definição de parâmetros, nos casos não previstos em lei, para o não ajuizamento, desistência, transação, compromisso e confissão nas ações judiciais de interesse do Estado e de suas autarquias, bem como para a dispensa de inscrição na dívida ativa (art. 7o, XII, da LC 1270/15). E os Subprocuradores possuem atribuição de autorizar a sustação de cobranças ou parcelamentos de débitos, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Procurador Geral (art. 20, XII, da LC 1270/15). Configuração da pertinência subjetiva das autoridades apontadas como coatoras em relação ao objeto litigioso. Sujeição ao polo passivo da relação processual.

TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. DIFICULDADES ORIUNDAS DOS REFLEXOS ECONOMICOS DECORRENTES DA COVID-19. Decreto Estadual no 64.879/2020. Causa de pedir informa a paralisação das atividades empresariais. Não configuração de direito líquido e certo à prorrogação de prazo para cumprimento de obrigação que resulta de ICMS. As anunciadas dificuldades financeiras para manter em dia as obrigações tributárias não constituem, por si, motivo bastante para deferimento da prorrogação, ao arrepio da manifestação de vontade do Fisco, dos prazos para cumprimento das obrigações tributárias. Eventual concessão da segurança, em profusão, com os efeitos pretendidos pela contribuinte conduziria a cenário de desordem nos sistemas tributário e orçamentário, criando regimes jurídicos não respaldados em regras transparentes e previsíveis, estabelecidas na lei, mas na convicção de cada magistrado, com acentuado grau de subjetivismo. Não preenchimento dos pressupostos da impetração. A decisão proferida pelo STF na Suspensão de Segurança no 5.363/SP, acompanhada por esta Corte de Justiça, esvazia o alegado direito à alteração do calendário das obrigações tributárias. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.